Tribunal: CARF
Processo: 10715.003249/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003249/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.379 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2010
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
QUANTO
À
MATÉRIA
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
A decisão de primeira instância que deixa de enfrentar os argumento contidos
na impugnação deve ser declarada nula por preterição do direito de defesa do
sujeito passivo.
Neste caso, os autos devem ser devolvidos à autoridade julgadora a quo para
que sejam supridas as omissões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar, de ofício, a nulidade da decisão da DRJ,
e determinar o retorno dos autos àquela instância, para que seja apreciado o argumento incluído
na impugnação sob o título II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0717700/00249/10 (fls. 02/10) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003249/2010-54
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003249/2010-54

De acordo com o referido auto, a ora Recorrente informou dados de embarque de
mercadorias destinadas à exportação fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa SRF no
28, de 27 de abril de 1994, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram
extraídas dos autos (fls. 04/06 e 10) as seguintes informações que embasaram a presente
autuação:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso VI, da
Portaria MF n.o 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do cumprimento
da obrigação acessória disposta no art 37, da IN/SRF n.o 28/1994, alterado pelo art. 1.o,
da IN/SRF n.o 510/2005, foram apurados registros de dados de embarque intempestivos,
referentes aos transportes internacionais realizados em março de 2007 no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a data do
embarque, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n.o 28/1994.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada de
prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, lavra-se o presente
Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-Lei n.o 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n.o 10.833/2003, aplicada
para cada veículo identificado pelo respectivo embarque, que transportou as cargas
amparadas pelas Declarações de Exportação-DEs objeto da presente apuração,
constantes no quadro em anexo.
CÁLCULO DA MULTA
Valor multa por embarque: R$ 5.000,00
Quantidade de registros de dados de embarque intempestivos: 01
Valor total devido: R$ 5.000,00
Fato Gerador

Valor
19/05/2010

R$ 5.000,00
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO n.o 0717700/000249/10
NUM DDE
DIA
EMBQ
DIA INF EMBQ
EMBARQUE
Total de Vôos no dia
20701847786 06/03/2007
13/03/2007
MARUBAP
1

TOTAL DE
EMBARQUES
1

Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 15/17)
fiada em só argumento, o de ilegitimidade passiva para responder pela penalidade objeto destes
autos. Segue o teor das razões de impugnação na íntegra:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003249/2010-54

II— DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
Ab initio, é imperioso ressaltar que a Impugnante não é parte legítima para figurar no
polo passivo do presente auto de infração, pois o embarque conforme objetivamente
informado no presente auto de infração se tratou de embarque Aéreo e não de embarque
Marítimo, nem tão pouco, realizado pela Impugnante.
O embarque em questão ocorreu, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ou seja,
novamente, temos a confirmação que se trata de embarque aéreo, sendo que a
Impugnante, conforme se verifica do Contrato Social. têm seu objeto definido como:
"A sociedade tem por objetivo a navegação marítima de longo curso, de
cabotagem, fluvial e lacustre; o transporte terrestre, em todo o território
nacional; a importação e/ ou exportação de bens e serviços relacionados com as
demais atividades; os serviços logísticos, , envolvendo a paletização,
etiquetagem, depósito de mercadorias de terceiros em trânsito, carga e
descarga, outras atividades dessa mesma espécie; a representação,
agenciamento próprio ou de outras empresas de navegação marítima, nacionais
e estrangeiras; a realização de operações portuárias; o exercício das atividades
de agente de transporte multimodal; assessoria ao transporte marítimo e
terrestre de cargas em todo território nacional, interestadual e municipal; o
exercício das atividades de depósito de "contêineres", despahos e agente
consolidador de cargas, marítimas (NVOCC - transportador comum não
proprietário de navio)".
Conseqüentemente, resta demonstrado que a Impugnante não foi a responsável pelas
informações. intempestivamente junto ao Sistema Siscomex.
Ademais, o responsável pela prestação das informações junto ao Sistema Siscomex é o
TRANSPORTADOR sendo este o EMISSOR DO CONHECIMENTO DE CARGA que
no caso em tela é a empresa American Air Lines, sendo que o AWB emitido recebeu o
número 001-84532275 - House - 2047712298, conforme 'cópia dos dados globais de
DDE em anexo, doc. 03.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-098.648, às fls. 42/44), a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente e considerou devida a exação no montante de R$
5.000,00. Não foi redigida ementa para o acordão. Eis o voto condutor da decisão:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos
deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003249/2010-54

de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor exigido.
[grifo nosso]
Não satisfeita com essa decisão, a autuada apresenta Recurso Voluntário (fls.
58/62), que traz em seu bojo o mesmo argumento lançado em sua impugnação.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003249/2010-54

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise da peça recursal.

3. Ilegitimidade passiva
De acordo com o que fora relatado acima, nas duas oportunidades em que teve
para se sublevar contra a exigência objeto desse autos, a ora Recorrente lançou mão do
argumento de ilegitimidade passiva para responder pela infração. Na suma de suas peças
recursais, ela alega que não opera na modalidade de transporte aéreo e que o embarque para o
qual ocorreu o atraso das informações seria desta modalidade (enfatiza que atua na navegação
marítima. Para amparar este argumento, apresenta trecho de seu contrato social em que consta
descrição de suas atividades). Ademais, salienta que o responsável pela prestação das
informações seria o transportador.
Sem adentrarmos ao mérito da pertinência de tal alegação, um aspecto, de ordem
preliminar, que deve ser observado é que, apesar da Recorrente ter apresentado o mesmo
argumento ao colegiado a quo, tal ponto não foi efetivamente enfrentado pela colenda turma
responsável pelo julgamento em primeira instância.
Analisando-se a íntegra do voto condutor transcrito acima, nota-se que este ponto
foi, quando muito, tratado en passant e de modo genérico, sem que de fato o argumento da então
impugnante fosse atacado. Vejamos o trecho que mais se aproxima de uma abordagem quanto ao
ponto impugnado:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos
deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos
Nota-se que a r. decisão, apenas tangencia a questão da alegada ilegitimidade,
valendo-se de razões genéricas, que não têm relação direta com o caso dos autos (a exemplo da
menção à infringência a controle de importações, quando, em verdade, a autuação dera-se devido
à informação intempestiva de dados embarque na exportação).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.379 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.003249/2010-54

Nesse cenário, entendo que está caracterizado vício instransponível de motivação
específica no voto condutor da decisão recorrida, o que impediria, inclusive, a apreciação por
parte deste Colegiado do argumento trazido pela ora Recorrente, sem que isso caracterizasse
supressão de instância, já que estamos diante de uma única tese apresentada nas duas instâncias.
Diante disso, julgo estar configurada a nulidade da citada decisão em virtude da
preterição do direito de defesa, conforme dispõe o art. 59, inciso II, in fine, do Decreto no
70.235/1972, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifo nosso)
Conquanto não suscitada pela Recorrente, trata-se de nulidade inerente à validade
do próprio processo, visto envolver preterição do direito defesa, sendo insuscetível de
convalidação, pois afeita a esfera da ordem de pública, o que torna possível o seu
reconhecimento mesmo de ofício.

Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar,
de ofício, a nulidade da decisão da DRJ, com retorno dos autos àquela instância, para que seja
apreciado o argumento incluído na impugnação sob o título II - DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA IMPUGNANTE.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 100
DF CARF MF
Original